Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701413-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E S P A C H O Vistos, etc. Os presentes autos foram remetidos ao sodalício Superior para apreciação de recurso(s) interposto(s) por AZENATE FLORENTINA FERREIRA em face das decisões deste Relator [ID 1493016 (EMD) e 13880987], na quais indeferi a concessão de efeito suspensivo ao AGI no 0701413-40.2020.8.07.0000. O Tribunal da Cidadania prolatou, por último, a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. Diante da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (IDs 1493016 e 13880987) Antes de prosseguir com o julgamento do mérito do AGI no 0701413-40.2020.8.07.0000, entendo, por prudente, ouvir as partes sobre a deslinde dos recursos interpostos à Instância ad quem (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc) Sendo assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO PRIMEIRO DA PARTE AGRAVADA (CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE) PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS FATOS, ESPECIALMENTE DAQUELES NOTICIADOS NAS PEÇAS DE IDS 1493016 E 13880987, podendo, na oportunidade, requer o que entender de direito. ESCOADO O PRAZO SUPRA-ASSINALADO, COM OU SEM MANIFESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE (AZENATE FLORENTINA FERREIRA) PARA, TAMBÉM NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, TANTO SE MANIFESTAR SOBRE OS FATOS NOTICIADOS NAS PEÇAS DE IDS 1493016 E 13880987, BEM COMO SOBRE EVENTUAL PEÇA PROCESSUAL ATRAVESSADA PELA PARTE ADVERSA. Após isso, retornem-se os autos conclusos, mediante as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator